Tribunal: TJMT
Processo: 0011264-37.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011264-37.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VETORASSO & TOPJIAN LTDA - CNPJ: 05.798.663/0001-17 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), VETORASSO & TOPJIAN LTDA - CNPJ: 05.798.663/0001-17 (APELADO), ADRIANO VETORASSO TOPJIAN - CPF: 058.360.958-92 (APELADO), ANDREIA APARECIDA VIANA SOARES - CPF: 580.589.661-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCOS MENDES OLIVEIRA - CPF: 876.004.631-72 (APELANTE), ADRIANO VETORASSO TOPJIAN - CPF: 058.360.958-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011264-37.2014.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INADIMPLENTO DOS REQUERIDOS – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ANTERIOR DEMANDA QUE TEM POR OBJETO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DIVERSO DA PRESENTE AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de compra e venda de imóvel que aparelha a presente ação, tem por objeto lote diverso de anterior demanda rescisória ajuizada pelos autores apelados, não há se falar em identidade de pedido e causa de pedir a justificar o fenômeno da litispendência.

Se as causas de pedir e pedidos são distintas, não há repetição de demandas e, consequentemente, não se pode falar em coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000068-04.2014.8.11.0025

APELANTE: SILVIA REGINA DE OLIVEIRA, CREMILDA FIGUEIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, SERGIO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: ADEMAR CARDOSO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcos Mendes Oliveira e Andreia Aparecida Viana Soares,
contra sentença que na Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por
VETORASSO & TOPJIAN LTDA E ADRIANO VETORASSO TOPJIAN
,
julgou parcialmente procedente os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e reintegração na posse em favor dos autores, ora apelados.

Em síntese, sustenta nulidade do processo, em razão da litispendência com a ação no 2649-29.2012.8.11.0003 – Código 707832, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis, que versa sobre as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que impõe a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Aduz que referida lide transitou em julgado e está em fase de cumprimento de sentença.

Diz que a litispendência é matéria que deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pede a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a litispendência, com a extinção do processo e, em razão da reforma, a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §6o, do CPC, a ser recolhida em favor do FUNADEP.

Nas contrarrazões, os apelados asseguram inocorrência da litispendência. Pedem o desprovimento do recurso (id 130510854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011264-37.2014.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso a fim de reconhecer litispendência entre o processo no
2649-29.2012.811.0003 – 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT
, atualmente em fase de cumprimento de sentença, conforme consta da movimentação do processo tirado da página do TJMT, com a presente ação ordinária no
0011264-37.2014.8.11.0003, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

De início, pondera-se que os apelantes apenas colacionaram
prints
do andamento processual da ação
2649-29.2012.811.0003 – 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT (id
130510852 - Pág. 36)
, cujo conteúdo não seria possível, por si só, concluir com a segurança necessária, que se trata do mesmo contrato de compra em venda da presente ação
0011264-37.2014.8.11.0003.

Ocorre que nas contrarrazões apresentadas pelos apelados, constata-se que os contratos objeto das demandas são distintos, de modo que a causa de pedir e pedido, por consequência não são os mesmos.

Assim é, porque o objeto da compra e venda rescindida na presente ação
0011264-37.2014.8.11.0003,
foi o
LOTE 13 da quadra 22, do Loteamento Jardim Maria Vetorasso
(id 130499549 - Pág. 41):

Lado outro, o objeto da ação
2649-29.2012.811.0003 – 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT
,
foi o
LOTE 14 da mesma quadra 22
, do Loteamento Jardim Maria Vetorasso:

Se as causas de pedir são distintas, não há repetição de demandas e, consequentemente, não se pode falar em litispendência.

Nesse compasso, não há como acolher a alegação de coisa julgada, muito menos a condenação dos autores apelados ao pagamento de honorários de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Marcos Mendes Oliveira e Andreia Aparecida Viana Soares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022